Tribunal: STF
Processo: RE 74781
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL.
                       ADMITIDO O APELO EXTREMO APENAS COM RELAÇÃO A
 UM DOS
ITENS IMPUGNADOS, TORNAM-SE OS OUTROS PASSÍVEIS DE REEXAME, PELO
PRINCÍPIO ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA E QUE VEIO A CONSUBSTANCIAR-SE
NA SÚMULA 528-STF.
                       ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
O POLICIAL MILITAR DO PARANÁ COM MAIS DE DEZ ANOS DE SERVIÇO EFETIVO
NÃO PODERIA SER EXPULSO DE SUA CORPORAÇÃO SEM QUE FOSSE REALIZADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM QUE LHE FOSSE ASSEGURADO O DIREITO DE
DEFENDER-SE.
                       A LEGISLAÇÃO FEDERAL INVOCADA PELO ESTADO
 RECORRENTE
NÃO SE TORNA SUSCETÍVEL DE REEXAME NA FASE DO EXTRAORDINÁRIO PELA
FALTA DO INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO. E FICANDO RESTRITA A
CONTROVÉRSIA A LEGISLAÇÃO LOCAL, INVIÁVEL O APELO ÚLTIMO PARA REEXAMIN
Á
-LA A TEOR DA SÚMULA 280-STF.
                      REFERENTEMENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA, A FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO A RESPEITO IMPEDE, POR IGUAL, O CONHECIMENTO DO
RECURSO.